Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728999-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATYANE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: VALDINEI ARAUJO DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TATYANE DE SOUSA TEIXEIRA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0702000-27.2018.8.07.0002), em que contende com VALDINEI ARAUJO DOS REIS. Por meio da decisão agravada, o juiz consolidou o débito em R$ 21.439,56, atualizado até 1/7/2021 e revogou a decisão de ID 96573820, a qual deferiu o pedido de adjudicação dos direitos aquisitivos. Por fim, determinou a intimação da exequente a depositar o valor da diferença do débito e da avaliação do imóvel (R$ 25.000,00), a fim de viabilizar o pedido de adjudicação (ID 100062432): “Vistos. A exequente apresentou planilha de cálculo inicial no ID 20946160, fazendo incidir juros de mora a partir de 20/04/2017 e correção monetária a partir de 12/11/2015. No ID 23314524, utilizado os referidos parâmetros, fez incidir, ainda, multa de 10% e honorários de cumprimento de sentença de 10%. De igual forma, no ID 40846144. Já no ID 96396142, utilizando o valor total da planilha de ID 40846144, atualizado 29/07/2019, fez incidir juros e correção monetária, sem diferenciação entre o valor principal, a multa e os honorários advocatícios. Desta forma, incorretamente, fez incidir juros e correção monetária também em relação à multa e aos honorários advocatícios. Conforme se observa da planilha de cálculo apresentada pelo executado no ID 98053292, ao utilizar os parâmetros já utilizados pelo exequente nas planilhas de IDs 20946160, 23314524 e 40846144, o valor correto do débito, até 01/07/2021, é de R$ 21.439,56. Não há dúvidas, portanto, que a planilha de ID 96396142 apresentou valor da dívida em excesso, o que inviabiliza o pedido de adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na Chácara 32, lote 05, Planalto das Perdizes, Vendinha, Padre Bernardo/GO, avaliado em R$ 25.000,00 (ID 83734169 – Pág. 22). Diante do exposto, CONSOLIDO o débito em R$ 21.439,56 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até 01/07/2021. Consequentemente, REVOGO a decisão de ID 96573820, a qual deferiu o pedido de adjudicação dos direitos aquisitivos. Fica o exequente intimado a depositar o valor da diferença do débito e da avaliação do imóvel, a fim de viabilizar o pedido de adjudicação. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo, para, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, consolidar o valor da execução atualizada até 1/7/2021 em R$ 25.587,89, conforme planilha de cálculos de ID 96396142. Após, requer a determinação de adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na Chácara n.o 32, Lote 05, matrícula (R.3 - 7087. Prot.18.316. Data: 21.07.99), avaliado em R$ 25.000,00. Sustenta que não deve prosperar os fundamentos da decisão que consolidou o débito em R$ 21.439,56 e revogou decisão de ID 96573820, que deferiu o pedido de adjudicação dos direitos aquisitivos. Alega que a petição de ID. 98053291 dispõe sobre matéria preclusa, o que não foi observado pela decisão agravada. Ademais, conforme certidão de ID. 23126892, transcorreu em branco o prazo de 15 (quinze) dias, para o agravado realizar o pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, sendo que iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias para o agravado, apresentar impugnação nos próprios autos, independente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC. Afirma que o agravado não apresentou impugnação, sob a alegação de excesso de execução no momento oportuno e que após o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da sentença, estaria impedido de alegar excesso de execução. Alega que foi proferida a decisão (ID. 77581127) que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado na Chácara 32, lote 05, Planalto das Perdizes, Vendinha, Padre Bernardo/GO e expediu carta precatória para avaliação do bem. Assevera que no agravo no 0751663-77.2020.8.07.0000, anteriormente interposto, houve alegação apenas de que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, sendo que referido recurso foi improvido pela 2a Turma. Afirma que, conforme certidão de ID. 83734168, o agravado foi intimado para se manifestar acerca da “Carta Precatória de avaliação e penhora devolvida com finalidade atingida.”, no prazo de 15 (quinze) dias e mais uma vez, quedou-se inerte, transcorrendo o prazo em branco, nos termos da certidão de ID. 86304210. Ademais, destaca, que o juiz a quo em 26 de setembro de 2019, expediu Certidão de Crédito (ID 45755084) no valor atualizado de R$ 18.570,67 (dezoito mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), protestado sob o n.o 64937, em 18 de outubro de 2019, no Cartório do 4o Ofício de Brazlândia- DF, conforme documento de ID. 66165158. Como demonstrado acima, o agravado foi intimado diversas vezes e, não arguiu na impugnação a execução, excesso de execução. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado o comprovante de pagamento de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. A agravante se insurge contra a decisão que o juiz consolidou o débito em R$ 21.439,56, atualizado até 1/7/2021, e revogou a decisão de ID 96573820, a qual deferiu o pedido de adjudicação dos direitos aquisitivos. Por fim, determinou a intimação da exequente a depositar o valor da diferença do débito e da avaliação do imóvel (R$ 25.000,00), a fim de viabilizar o pedido de adjudicação. Em resumo, o juiz determinou que, para a realização da adjudicação pretendida, a parte credora deveria depositar de imediato a diferença do débito (R$ 21.439,56) e do valor da avaliação do imóvel (R$ 25.000,00), no montante de R$ 3.560,44. Com isto, será viabilizada a adjudicação pretendida. Com efeito, verifica-se que no dia 14/12/2020, o imóvel localizado na Chácara 32, lote 05, Planalto das Perdizes, Vendinha, Padre Bernardo/GO foi avaliado por oficial de justiça, em R$ 25.000,00 (ID 83734169 – Pág. 22). Note-se que o juiz percebeu equívocos nos cálculos elaborados pela parte credora tendo esclarecido o seguinte: “A exequente apresentou planilha de cálculo inicial no ID 20946160, fazendo incidir juros de mora a partir de 20/04/2017 e correção monetária a partir de 12/11/2015. No ID 23314524, utilizado os referidos parâmetros, fez incidir, ainda, multa de 10% e honorários de cumprimento de sentença de 10%. De igual forma, no ID 40846144. Já no ID 96396142, utilizando o valor total da planilha de ID 40846144, atualizado 29/07/2019, fez incidir juros e correção monetária, sem diferenciação entre o valor principal, a multa e os honorários advocatícios. Desta forma, incorretamente, fez incidir juros e correção monetária também em relação à multa e aos honorários advocatícios.” Diante deste erros nos cálculos e na constatação que o calculo do devedor utilizava os mesmos parâmetros, mas não incorria em tais equívocos, o juiz homologou o cálculo conforme a planilha de ID 98053292: “Conforme se observa da planilha de cálculo apresentada pelo executado no ID 98053292, ao utilizar os parâmetros já utilizados pelo exequente nas planilhas de IDs 20946160, 23314524 e 40846144, o valor correto do débito, até 01/07/2021, é de R$ 21.439,56.” Com efeito, não pode a credora pretender a adjudicação de bem do devedor, cujo valor seja maior que a dívida, sem que realize o pagamento da diferença, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. Nos termos do art. 876, §4o, I, do CPC, se o valor do crédito for inferior aos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado: “Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. [...] § 4o Se o valor do crédito for: I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado; II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.” Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há elementos que demonstrem a necessidade de reforma. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator